Tribunal: TJDFT
Processo: 0749394-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749394-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE GONCALVES DE SENA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Gonçalves de Sena Conceição contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0743410-58.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 215721213 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos dos arts. 290, 321 e 485, inc. I e IV, do Código de Processo Civil em 10.12.2024 (id 220356457 dos autos originários). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator